Tribunal: TJBA
Processo: 8002922-07.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002922-07.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALENCAR MAIA E MARTINS AYRES LTDA e outros

Advogado(s)
:
LETICIA MARQUES SILVA AZEVEDO, RODRIGO CESAR SILVA DE ANDRADE

APELADO: SPECIAL FRUIT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
HUGO PLECH CONDE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A empresa ALENCAR MAIA E MARTINS AYRES LTDA figura como credora nos títulos indevidamente protestados, conforme comprovado nos autos, o que atrai sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária nos termos do art. 942 do Código Civil.

A ausência de citação do Banco Santander não configura nulidade por litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a responsabilidade solidária das rés decorre da emissão dos títulos sem relação jurídica comprovada com a autora.

O fato de o protesto ter sido formalizado por instituição bancária, após suposta tentativa de baixa dos títulos, não configura excludente de ilicitude, pois a conduta originária das rés foi o que deu causa ao ilícito.

A jurisprudência do STJ reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227), sendo o protesto indevido considerado dano
in re ipsa
, prescindindo da demonstração de prejuízo concreto.

O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 10.000,00, mostra-se proporcional à gravidade do ilícito e compatível com precedentes em hipóteses análogas, não se justificando sua redução.

O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, conforme previsão do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível nº

8002922-07.2023.8.05.0146
,
em que figuram, como
Apelante
s
-
ALENCAR MAIA E MARTINS AYRES LTDA e AYRES MAIA COMERCIO LTDA

e,
como
Apelad
a
-
SPECIAL FRUIT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/3